Tribunal: STF
Processo: RE 85094
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-04-19
Data de publicação: 1977-04-19

Ementa:
AS ENTIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, ART. 1, V,
DA LEI 4.595/64, SUJEITAS AS LIMITAÇÕES E A DISCIPLINA DO BANCO
CENTRAL, PODEM CONVENCIONAR TAXAS DE JUROS E COMISSÕES, DE ACORDO
COM AS NORMAS EDITADAS PELO BANCO CENTRAL SÚMULA 596.
A PROIBIÇÃO DE CONTAR JUROS DE JUROS NÃO COMPREENDE A ACUMULAÇÃO DE
JUROS VENCIDOS AOS SALDOS LIQUIDOS EM CONTA CORRENTE, NA FORMA QUE
DISPUSER A LEI, ART. 4, ÚLTIMA PARTE DO DECRETO 22.666/33. TITULOS
DE CRÉDITO INDUSTRIAL - DL. 413, DE 9.01.1969. ART. 8, ART. 5 E ART.
14, VI.
A SÚMULA 121 NÃO ABRANGE A EXCEÇÃO LEGAL EXPRESSAMENTE RESSALVADA.
RE CONHECIDO E PROVIDO.